Tribunal: TJPA
Processo: 0001737-58.2020.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SÃMULA 582 DO STJ: âConsuma-se o crime de roubo com a inversÃ£o da posse do bem mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, sendo prescindÃvel a posse mansa e pacÃfica ou desvigiadaâ. Diante dessas consideraÃ§Ãμes, nÃ£o hÃ¡ que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado. 2. PLEITO DE COMPENSAÃÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÃNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÃNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. TESE JÃ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585. De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o rÃ©u possui apenas uma reincidÃªncia, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decrÃ©scimo advindo da confissÃ£o espontÃ¢nea. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº______________
PROCESSO Nº 0001737-58.2020.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA- 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE(S): MÁRCIO JUNIOR MOURA DA COSTA
ADVOGADO (A): DRª. LISIANNE DE SÁ ROCHA (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ:

¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿. Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado.
2. PLEITO DE

COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE
.
TESE JÁ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585
.

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para reconhecer a compensação da atenuante de confissão e reincidência, ficando a pena final, concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sob o regime semiaberto,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
MARCIO JUNIOR MOURA DA COSTA
, às fls. 35/39, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 26/29, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, caput do Código Penal Brasileiro
(Roubo) a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa
,
a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Segundo os termos da denúncia:

"
Noticiam os autos de inquérito policial que, que no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 15h:30min, próximo ao Posto de Saúde da Cidade Nova VII, nesta cidade, o denunciado MÁRCIO JÚNIOR MOURA DA COSTA subtraiu, para si, com emprego de violência física, uma mochila com objetos pessoais pertencentes a ofendida Sra. Jéssica Sena dos Santos.
Consta também que em data, hora e local incertos, a vítima Jéssica Sena dos Santos, caminhava em via pública próximo ao Posto de Saúde da Cidade Nova VII, quando foi abordada pelo ora denunciado que anunciou o assalto, e puxou com bastante força sua mochila. Nesse momento, a vítima ainda tentou segurar sua mochila, porém, o acusado usou de tanta força que conseguiu êxito na subtração do bem, e em seguida empreendeu fuga do local em direção a invasão nova esperança.
Diante de tais fatos, populares que presenciaram a ação criminosa saíram em perseguição e conseguiram deter em flagrante o acusado na Passagem Jader Dias, que ainda estava de posse da mochila pertencente a ofendida.
A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local o denunciado já estava preso por populares, sendo conduzido a Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.
A vítima estava no local da prisão do acusado e o reconheceu com autor do delito, assim como sua mochila que estava em poder do denunciado
."

A denúncia foi recebida em 04/03/2020, às fls. 05.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (fl. 55).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, às fls. 35/39, ofereceu razões de apelação, requerendo a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada e o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 42/46, debatendo todas as razões apresentadas, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, às fls. 58/60, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso para que haja a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

Requer a defesa que o crime de roubo seja desclassificado da modalidade consumada para a tentada, alegando que o apelante não conseguiu consumar o crime por não obter a posse mansa e tranquila dos objetos subtraídos.

A tese de desclassificação do delito de roubo para a forma tentada não merece prosperar, visto que o crime foi efetivamente consumado com a subtração do aparelho celular da vítima Gilberto Monteiro Ferreira, no qual caminhava em via pública.

Em Juízo, a vítima G. M. F. relatou que no dia do crime, por volta de 17h30min, tinha saído da escola e voltava a pé para casa, usando fone de ouvidos, ocasião em que foi abordado pelo acusado quando passava pela Rua Bragança, atrás do supermercado Líder Independência, o qual exigiu o seu celular, fazendo menção de estar armado. Esclareceu que transeuntes perceberam o assalto e perseguiram o réu por, aproximadamente, duas ruas e conseguiram recuperar o telefone. Narrou ainda que havia uma viatura da Polícia próximo do local, que acabou prendendo o acusado, que parecia estar embriagado ou drogado, acabando ¿quebrando a viatura¿ durante a abordagem. Ressalta que, neste momento, ele fez o reconhecimento do acusado, destacando que não foi apreendida arma com ele.

A testemunha MAURÍCIO OLIVEIRA MARINHO, policial militar, afirmou que foram chamados por populares para prender um rapaz que estava fazendo assaltos próximos ao Líder. Relatou que o acusado não estava detido por populares quando que a polícia chegou, mas sim andando e que imediatamente a vítima o havia reconhecido. Relatou que estava bastante transtornado e destacou que ¿deu trabalho¿ para ser preso, tendo iniciado a ¿quebrar¿ a viatura. Por fim, ressaltou que no Renato Chaves, o acusado também ¿deu trabalho¿ e começou a bater porta.

Em Juízo, o apelante LUCIANO LUIS CARDOSO BARBOSA afirmou que não exercia uma atividade laborativa, que era usuário de drogas e morador de rua há sete anos. Narrou que estava em frente a um colégio quando assaltou a vítima, mas que populares perceberam sua ação. Afirmou que o celular não foi pego com ele porque ao perceber a aproximação dos populares, o jogou fora, mas que o objeto foi recuperado e devolvido à vítima. Expôs já ter sido preso duas vezes por assalto, sendo uma vez em Capanema, quando havia sido condenado a 8 anos, mas por ter fugido da colônia penal acabou tendo uma regressão do regime.

O fato do réu haver sido dominado e preso em flagrante delito não descaracteriza o roubo consumado, porque a res saiu do domínio da vítima para a do agente, tendo permanecido na posse do Apelante, ainda que por breve período.

Para a consumação do crime de roubo é suficiente que ocorra a inversão da posse da coisa da vítima para o agente.

O Supremo Tribunal Federal adota a teoria da
apprehensio
, também denominada
de amotio
, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, vejamos:
¿AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 1
. O tipo penal classificado como roubo consuma-se no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila (teoria da apprehensio ou amotio).
2. (...) (AgRg no REsp 1341998/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012).
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DO ACUSADO. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DA POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO RÉU, DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA: DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONCURSO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO QUE SE IMPÕE. TEMA PACIFICADO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ERESP 1.154.752/RS, REL. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. [...]
2. O Supremo Tribunal Federal e este Superior Tribunal de Justiça, para balizar o debate sobre a consumação do crime de roubo, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da Vítima.
3. [...] (HC 179.435/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 16/11/2012)
ACORDÃO Nº 3.1060/2012 APELAÇÃO CRIME - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTATIVA - HIPÓTESE NÃO OCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA - APENAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM TODAS AS SUAS FASES - PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM SUA INTEGRALIDADE - DECISÃO UNÂNIME
É determinante, para a consumação do crime de roubo, que o agente consiga a posse tranqüila da coisa subtraída, mesmo que perseguido e preso por populares logo após o fato, não prosperando a alegação de que o roubo não saiu da esfera da tentativa.
Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Recorrente, não há como se falar em pena base no mínimo legal. (TJ-AL - APL: 00098698020058020001 AL 0009869-80.2005.8.02.0001, Relator: Des. Orlando Monteiro Cavalcanti Manso, Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2012)¿
TJ/MG:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO CONSUMATIVO ALCANÇADO. -
O roubo se consuma no instante em que o agente se torna, mesmo que por pouco tempo, possuidor da "res" subtraída mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

A rápida recuperação da coisa e a prisão do autor do delito não caracterizam a forma tentada.
(TJ-MG - APR: 10301110135896001 MG , Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2014).

Portanto, como bem colocado por Fernando Capez, em seu livro Curso de Direito Penal: ¿O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima,
sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
.
(...)¿ Ainda que venha a perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a
res
, já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima. É a nossa posição.

Ademais, esta matéria já se encontra inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Súmula 582: ¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

Diante dessas considerações, não há que se falar em tentativa, uma vez que o delito foi efetivamente consumado.

DOSIMETRIA

A defesa, na segunda fase de dosimetria da pena requer o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, na segunda fase de dosimetria da pena.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do
ART. 157, CAPUT DO CPB
(ROUBO), À PENA DE DEFINITIVA DE
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (QUINZE) DIAS MULTA,
SOB O REGIME INICIAL
FECHADO.

Na primeira fase, nota-se às fls. 28 e 28-v, que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão,
ou seja, no mínimo legal.

Quanto ao reconhecimento da atenuante pela menoridade relativa vê-se que ao contrário do alegado pela defesa, o réu, à época dos fatos contava com 27 anos de idade, pelo que não faz jus a referida atenuante.

Prosseguindo, na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a presença da atenuante de confissão espontânea, ainda que parcial. Porém, aduziu que deve ser sopesada pela circunstância agravante da reincidência.

Assim, o magistrado sentenciante, reconheceu a agravante de reincidência (art. 61, inciso I do CPB), elevando a pena em 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Vê-se que, na segunda fase foi reconhecida a atenuante de confissão bem como a reincidência do crime, devidamente demonstrada nos autos, conforme certidão de fls. 21/22, e fundamento descritivo na sentença impugnada.

O eminente Procurador de Justiça, em seu parecer, requereu a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea.

Defiro o pedido de compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, pois em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tendo já tese firmada da matéria, no caso, o Tema 585: ¿É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência¿.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇ¿O INTEGRAL
DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM ATENUANTE DA CONFISS¿O ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE
. REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, "b", e § 3º, DO CP. AGRAVO N¿O PROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado na Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

2. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos.

3. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

4. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão e sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis à agravada, o regime semiaberto é o cabível para o início do cumprimento da sanção, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.
5. Agravo regimental n¿o provido. (STJ. AgRg no REsp 1637788/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QU
INTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.

Entendo, conforme o entendimento acima, que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se compensam integralmente. Portanto, deve a pena nesta fase, ser alterada para o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser modificado para o regime semiaberto, conforme art. 33, §2º, `b¿ do CPB, pela quantidade de pena aplicada e pelas diretrizes expostas no art. 59 do CPB.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Márcio Junior Moura da Costa e lhe dou parcial provimento
para reconhecer a compensação da atenuante de confissão e reincidência, ficando a pena final, concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sob o regime semiaberto.

É o voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.